Tribunal: TJES
Processo: 0000216-21.2014.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000216-21.2014.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO PORTO CRIBARI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000216-21.2014.8.08.0050

RECORRENTE:
ADRIANO PORTO CRIBARI

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADRIANO PORTO CRIBARI,

em face da r. Sentença de fls.
314/320
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Primeira
Vara
Criminal
do Juízo
de
Viana/
ES
– Comarca da Capital
, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime tipificado no
A
rt. 121, §2º, incisos
I
e

I
V

c/c
A
rt. 14, inc. II, e
A
rt. 29
, todos
do Código Penal
e
A
rt. 244-B da Lei nº8.069/90.

Nas razões recursais acostadas
a
fls.
333
/
36
3
, a defesa
sustenta
preliminares que se confundem com o mérito. Aponta a ausência de fundamentação
da Sentença, que o pronunciou com base apenas em provas inquisitoriais e sem respaldo probatório,
proferindo decisão genérica
. Subsidiariamente, aponta a ausência de correlação das qualificadoras com as condutas imputadas ao recorrente
.

O Ministério Público Estadual em suas contrarrazões recursais de fls. 364/367, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume os termos da r. Sentença objurgada.

D
ecisão de
manutenção
da pronúncia pel
o Juízo
a quo

a

fl.
368
.

A
Procuradoria de Justiça, por meio do parecer
(id.
3922854)
, opina
p
elo seu desprovimento, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, cumpre conhecer do recurso interposto e prosseguir com a análise do mérito.

Inicialmente, destaca-se que a decisão de pronúncia deve se limitar ao mero juízo de admissibilidade da acusação, sem análise aprofundada do mérito, apontando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do Art. 413, §1º do CPP, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri.

C
onsoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP.
A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida
, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

importante frisar que
“a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal”
(AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017; HC 410.148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 3/10/2017, DJe 1º/10/2017).

Salienta-se, ainda, que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 – destaque).

Diante
dessas
orientações
,
verifica
-se que
o
dout
o
Magistrad
o

a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que
o
convenceram da necessidade de submeter
o
denunciad
o
a
julgamento perante o Tribunal do Júri,
de modo que
resta inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação
e julgamento
d
o
crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade

delitiva
resta comprovada
pelo

Laudo de Exame de Lesões Corporais
à
fl. 16 e Complementar à fl. 62,
bem como pela prova testemunhal.

Com relação aos indícios de autoria,

podem ser extraídos das declarações d
a vítima, tanto na esfera policial
(fl. 59/60)
, quanto em juízo
(fls. 123/124)
, apontou ter visualizado o réu dirigindo o veículo e o menor teria sido o autor dos disparos. Corroborado, ainda, pelas declarações do menor na esfera policial, no sentido de que quem dirigia o veículo e forneceu a arma fora
o réu
ADRIANO PORTO CRIBARI
(fl. 17)
.

C
umpre observar que
a pronúncia não pode se basear unicamente na prova inquisitorial, e
is
que

“É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial”
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

Entretanto,
in casu,
as provas inquisitoriais foram confirmadas ou corroboradas por aquelas produzidas em contraditório judicial. Assim, não há que se falar que a pronúncia baseou-se exclusivamente em provas inquisitoriais.

De fato, e
m sentido diverso, há a versão do réu em juízo e do menor, apontando que somente Daniel estaria envolvido nos fatos.

Entretanto,
existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado.

No que concerne às qualificadoras
tam
bém aplica-se
o princípio do
in dubio pro societate
,
bem como “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

N
a hipótese dos autos, a
s
prova
s
testemunha
is colhidas
aponta
m
elementos suficientes para
o
reconhecimento
da
s
qualificadora
s
,
com indícios de que o crime teria sido cometido em razão de desavenças anteriores entre eles e, com surpresa, impossibilitando a defesa do ofendido.

Nesse sentido,
em consonância com a jurisprudência
deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 057150004067, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

Destarte, reput
a-se
que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no
A
rt. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas
qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo
A
rtigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se
r
ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (CPP;
A
rt. 414) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

Sendo a
ssim
,
prova
da a materialidade, presentes os indícios de autoria,
a decisão que se impõe é a de pronúncia,
nos termos formulados na denúncia
.

A
nte o exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso,
para,
no mérito,

NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume os termos da r. Decisão
recorrida.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, de forma que, tendo o magistrado esboçado seu convencimento com amplo respaldo nos elementos de prova contidos nos autos, tem-se por configurados os pressupostos para a pronúncia. Precedentes.

2
.
A
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no
A
rt. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se
r
ele autor ou partícipe do fato
”), a possibilidade de impronúncia (CPP;
A
rt. 414) ou de desclassificação em relação ao recorrente.

3. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.